Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ação de obrigação de fazer em razão de contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade sobre compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado.
2. Preenchidos os requisitos do art. 282 e não se verificando nenhum dos defeitos insertos no parágrafo único do art. 295, ambos do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
3. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço.
4. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito.
5. Deu-se provimento ao recurso.